Tribunal: TJDFT
Processo: 0731298-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PAGAMENTO DO PRÊMIO DEVIDO. SUPRESSIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. É indevida a rescisão unilateral de contrato de seguro de vida por inadimplência sem a prévia notificação da parte contratante. Nos termos do enunciado de Súmula no 616, do Superior Tribunal de Justiça, A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Configura-se inovação recursal, quando a parte sustenta, apenas em grau de recurso, argumento não abordado ou discutido na primeira instância. É descabida a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quanto à matéria que deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação.